Tribunal: CARF
Processo: 13771.000856/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13771.000856/2010-86
ACÓRDÃO
2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIZ GOMES PALHANO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família, regentes do tema, têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de
um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade. A pensão alimentícia descrita na norma é, por
uma interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma
obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.888, de 10 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13771.000855/2010-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000856/2010-86
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo.
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
do ano-calendário 2007, por intermédio da qual é exigido crédito tributário apurado.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ [...] conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ [...].
(...)
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.a 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000856/2010-86
3
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ [...], deduzido indevidamente a título de dependentes, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ [...], deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Judicial e/ou por Escritura Pública
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ [...], deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial e/ou por
Escritura Pública, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ [...], deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e
FAPI, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000856/2010-86
4
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ [...], deduzido indevidamente a título de despesas com instrução, por falta de
comprovação.
O contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento e ingressou com
impugnação.
Consta nos autos um Termo Circunstanciado e um Despacho Decisório, o qual
reajustou a base de cálculo do imposto.
O contribuinte, cientificado do teor do Termo Circunstanciado, assim como do
Despacho Decisório exarados, manifestou sobre a Decisão, alegando em síntese:
1. Alega que o Fisco não acatou a argumentação do contribuinte no que se refere a
Pensão Alimentícia.
2. Que o posicionamento adotado pelo Fisco se mostra diametralmente contrário à
Lei vigente e à jurisprudência dominante, consoante se passa a demonstrar.
3. Que os alimentos englobam as importâncias em dinheiro ou quotas in natura para
que uma pessoa possa se garantir de maneira sadia e completa, tratando-se de
instituto basilar do direito de família, onde, garante a subsistência, manutenção, a
criação, educação, saúde e recreação do beneficiado, podendo este ser cônjuge ou
parente.
4. O termo alimentos, em Direito, é uma referência explícita às prestações periódicas
devidas à determinada pessoa para prover sua subsistência, em dinheiro ou
espécie, em virtude de ato ilícito, da manifestação de vontade ou em decorrência
de regras de Direito de Família.
5. Que as importâncias pagas a título de pensão ou alimentos, por força de acordo ou
decisão judicial, podem ser deduzidas na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto de renda e este é exatamente o caso em tela, não
havendo qualquer dedução indevida de pensão alimentícia judicial, uma vez que a
própria lei tributária o autoriza a realizar esta dedução.
6. Requer que seja reconsideração às deduções a título de pagamento de alimentos,
de forma a considerar totalmente procedente a dedução pleiteada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, que considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito
tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART 24, DA LEI
5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O CÔNJUGE E
FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000856/2010-86
5
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, para ser deduzido da base de cálculo tem
que haver a dissolução do vínculo conjugal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, pugnando pela dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão ou
alimentos, por força de acordo ou decisão judicial, e requerendo, ao final, a reconsideração da
manutenção da glosa de forma a considerar totalmente procedente a dedução pleiteada.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito.
No que interessa para o exame do apelo recursal, a questão versa sobre a
possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda de
pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo homologado
judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos em que o
alimentante, se propõe a efetuar pagamentos a título de alimentos ao
cônjuge e filhas, correspondente ao valor de 40% do valor bruto recebido
pelo requerente, distribuídos proporcionalmente em 15% para cada filha e
de 10% para a requerente/representante das menores, conforme sentença
fls. 67.
A esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo a
decisão recorrida se manifestado acertadamente sobre a controvérsia
posta nos autos.
Pois bem!
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000856/2010-86
6
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra
previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito
de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do
beneficiário (Súmula CARF no 98).
Em outras palavras, são dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, os
valores pagos a título de pensão alimentícia, em cumprimento de sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente, sendo que o pagamento de
valores não fixados na sentença ou acordo, constitui liberalidade e,
portanto, não podem ser objeto de dedução.
Analisando a documentação acostada aos autos, tenho posicionamento
coincidente com o adotado pela decisão de piso, eis que a parcela foi paga
por mera liberalidade/acordo entre as partes, não sendo dedutível,
portanto, na Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal.
Conforme bem observado pela decisão recorrida, a legislação tributária
não o estende àquele que almeja redução da base de cálculo do imposto
de renda, muito menos àquele que o faz por mera liberalidade.
No caso dos autos, resta devidamente comprovado que não houve
dissolução do vínculo conjugal. Na própria petição de acordo judicial de
alimentos, acostada aos autos, o contribuinte declara “Uma vez não ter
decorrido o lapso temporal legal de 02 (dois) anos da data do casamento,
torna-se impossível a separação judicial consensual nesta oportunidade.
Por este motivo, enquanto não decorrido tal prazo, é da vontade do
requerente ofertar alimentos para as menores e também para a
requerente”.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.889 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.000856/2010-86
7
Com isso, os pagamentos efetuados foram realizados por mera liberalidade
do Recorrente e não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda, por falta de previsão legal. Inteligência do art. 4o, II, da Lei
9.250/1995 e do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/1999.
Ademais, é inaplicável ao caso o enunciado da Súmula CARF n.o 98, pois as
regras contidas no direito de família, regentes do tema, têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de
um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam
em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Dessa forma, sem razão ao sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 128
DF CARF MF
Original